Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 7.962/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. e Vânia Lins de Macêdo, representante do espólio de Antônio Roberto Menescal de Macêdo, em face do Acórdão 7962/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos; 9.2. notificar os embargantes sobre a presente deliberação.